Tribunal: STF
Processo: ARE 1453306
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário em face de acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, assim ementado (fl. 1, Doc. 20):



    “RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA. MAGISTÉRIO. HORA-ATIVIDADE. INOBSERVÂNCIA À RESERVA LEGAL DE 1/3 DA CARGA HORÁRIA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. TEMA 958 DO STF. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI FEDERAL N. 11.738/08. REQUERIDO QUE CONCEDE APENAS 1/5 DA CARGA HORÁRIA PARA ESSE FIM. IRREGULARIDADE. DIREITO À INDENIZAÇÃO PELO INTERREGNO EXCEDENTE EVIDENCIADO. QUANTUM DEVIDO COM BASE NO CUSTO DA HORA-AULA. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.”



    No RE (Doc. 22), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 18, caput; e 30, I, da CF/1988, pois “a carga horária do professor, ou de qualquer outro servidor público, deve ser cumprida no local de trabalho no qual ele assina o ponto e no desempenho das atribuições do seu cargo” (fl. 7, Doc. 22).



    Defende que “a reserva de 1/3 da carga horária aos membros do magistério para horas de atividade somente será um direito do servidor se houver previsão e regulamentação pela lei local” (fl. 13, Doc. 22).



    Acrescenta que “o art. 2º, §4º, da Lei Federal n° 11.738/2008 pode ainda estar vigente, mas sua aplicabilidade e obrigatoriedade de cumprimento, depende de expressa edição de lei municipal para tanto. Havendo divergências de interpretação, deve prevalecer a LEI do Município que regulamenta o plano de carreira de cada professor” (fl. 19, Doc. 22). 



    Sustenta que “a eventual inexistência, mora ou demora de o município proceder a adequação da jornada de trabalho com a reserva de 1/3 do tempo para atividade extra classe não confere ao professor o direito ao recebimento de qualquer indenização, posto que o exercício da atividade fora da sala de aula não configura exercício de período extraordinário, em qualquer hipótese. São atividades letivas no âmbito da repartição pública e não fora dela“ (fl. 20, Doc. 22).



    O Juízo de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário relativamente à matéria objeto do Tema 958 da repercussão geral; e, quanto às demais questões, inadmitiu o recurso aplicando a Súmula 280, 282 e 356, todas do STF (Doc. 26).



    No Agravo (Doc. 32), a parte recorrente refuta a aplicação do Enunciado 280/STF ao caso dos autos, afirma que a matéria está prequestionada, e que o recurso não afronta o Tema 958/STF (Doc. 32). 



    No SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a ilustre Presidente, Min. ROSA WEBER, determinou a restituição dos autos à origem a fim de que fossem observados os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil relativamente à matéria objeto do ARE 1.343.477-RG, Tema 1179 da repercussão geral, segundo o qual “é infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao cálculo do piso salarial devido aos professores da rede de educação básica, considerada a fixação de jornada inferior a 40 (quarenta) horas semanais e a distribuição da carga horária dentro e fora de sala de aula” (Doc. 34).



    Em nova análise da questão, o Juízo de origem consignou que o Tema 1179 não se aplica na hipótese vertente, uma vez que a discussão é sobre “a possibilidade de “fruição de hora de atividade extraclasse 1/3 da carga horária semana, com base no art. 2º, § 4º da Lei Federal nº 11.738/2008, de modo que não se aplica à hipótese o aludido paradigma” (fl. 2, Doc. 39). Em seguida, determinou o retorno do autos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe previsão legal de interposição de recurso para o STF contra a parte da decisão do Juízo de origem na parte em que aplicou a sistemática da repercussão geral – Tema 958, (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017). 



    No que remanesce, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fl. 2):



    “Perfeitamente cabível o presente Recurso Extraordinário, pois preenchidos todos os requisitos para seu processamento, estando a matéria discutida devidamente ventilada no processo, assim como todos os outros processos desta natureza, que efetivamente tramitam, no TJRS, com grande rapidez.



    Além desses requisitos, também merece ser conhecido e provido o presente Recurso, especialmente porque, conforme já demonstrado e como se demonstrará nos parágrafos subsequentes, cumpre ainda com os novos pressupostos contidos no artigo 1.035 do Código de Processo Civil.



    Estão presentes, nesta seara, a questão constitucional de repercussão geral, com a existência de relevantes situações de ordem econômica, política, social e jurídica, bem como o seu fulcro inexoravelmente ultrapassa os seus interesses subjetivos.



    O objeto desta ação tem íntima relação com os próprios princípios mais comezinhos da própria organização social e política da República Federativa do Brasil, uma vez que até mesmo competências e responsabilidades dos entes constitutivos deste Estado Brasileiro são discutidos.



    De outra banda, a situação carregada nestes autos também é inerente a todos os mais de 5.500 Municípios deste país, pois todos possuem legislações municipais no tocante à remuneração de seus Professores, motivo pelo qual, por si só, comprovada está a questão da repercussão geral.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos pelo Juízo local para dirimir a presente controvérsia (fl. 2, Doc. 20):



    “De início, entendo que a sentença hostilizada ofereceu solução adequada ao caso concreto, em atenção aos parâmetros legais e jurisprudenciais inerentes à espécie, devendo ser mantida, pois, por seus próprios fundamentos, conforme permissivo contido no art. 46 da Lei n. 9.099/95:



    "Para o caso dos autos, em relação à arguição de aplicabilidade e os efeitos da Lei 11.738/08, de se consignar que a controvérsia sobre o tema foi encerrada com o julgamento do RE nº 936.790/SC, sob o regime da repercussão geral (Tema 958 STF), que reconheceu a constitucionalidade da norma firmando a tese de que “É constitucional a norma geral federal que reserva fração mínima de um terço da carga horária dos professores da educação básica para dedicação às atividades extraclasse". Vejamos:.



    (…)



    Sem delongas, atualmente inexiste discussão quanto à aplicabilidade da norma aos municípios da Federação.



    A Lei Federal nº 11.738/08 em seu artigo 2º, §4º assim dispõe:



    (…)



    As Turmas Recursais da Fazenda Pública têm reconhecido a necessidade do cumprimento da chamada hora/atividade. Colaciono precedentes:



    (...)



    No caso do Município de São Luiz Gonzaga, a Lei Municipal nº 5.073/2011, que regra o Plano de Carreira do Magistério Público Municipal, assim estabelece:



    (...)



    Conforme se verifica acima, a lei municipal prevê a reserva de 20% do total da jornada para atividades, estando portanto em patamar inferior ao previsto na Lei Federal.



    Na prova oral emprestada, a testemunha Maria Inês Nadalon relatou que faz 18 anos que trabalha com Maria Serize. Informou que quando chega consegue ver a rotina de Maria Serize. Aduziu que Maria Serize trabalha de manhã e um turno de tarde. Esclareceu que nas turmas de Maria Serize não há professor substituto. Narrou que nas horas do regime suplementar Maria Serize está sempre na sala de aula. Manifestou que somente há professor substituto para o pré. Discorreu que não sabe quem organiza as horas. Afirmou que Maria Serize leciona do sexto ao nono ano. Relatou que Maria Serize leciona letras. Apontou que a manhã é dividida em cinco períodos.



    A testemunha Rosângela Pereira narrou que trabalhou junto com Maria Serize no ano de 2017. Aduziu que conseguia observar a rotina de Maria Serize. Consignou que Maria Serize estava todo dia na escola, no turno da manhã. Informou que Maria Serize estava sempre em sala de aula. Manifestou que acredita que o planejamento era feito em casa. Referiu que nunca ouviu falar em professor substituto na época que trabalhava na escola. Esclareceu que Maria Serize dava aula para as turmas do sexto ano e diante. Dissertou que os eventos são organizados pelos professores, direção e funcionários.



    Em observação a contesto probatório, assiste razão o pedido da parte autora, devendo o Município de São Luiz Gonzaga observar o cumprimento da reserva de 1/3 da carga horária dos professores em exercício de função docente em sala de aula, para realização da hora-atividade.



    Considerando que a realização de atividades extraclasse pelo professor se trata de presunção juris et de jure, e face a inobservância à reserva legal do referido período para atividades extraclasse no caso concreto (1/3), filio-me ao entendimento de que é cabível uma compensação pecuniária, face a proibição do enriquecimento sem causa, nos termos do artigo 884 do Código Civil, mediante pagamento de indenização, utilizando como parâmetro o custo da hora-aula paga ao professor, de forma simples, e sem reflexos.



    Portanto, dos valores das diferenças a serem apurados devem ser abatidos os períodos em que a parte autora não exerceu atividades de efetiva docência (em sala de aula), afastamentos a qualquer título, inclusive férias, além do abatimento do período já concedido pela lei municipal (1/5), bem como observada a prescrição quinquenal.



    (...)



    Pelo exposto, diante de toda fundamentação acima exposta, a procedência da demanda é a medida que se impõe:



    (…)



    Com efeito, a questão afeta à competência da União para disciplinar a questão restou superada, a partir do julgamento do Tema 958 do STF, restando patente que todos os órgãos da Federação devem obedecer à reserva de jornada de 33,33%, para fins de atividades extraclasse. Assim, sendo incontroversa a inadequação da legislação local ao comando legal em liça, faz jus a parte autora à indenização buscada.”



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 936.790-RG (Tema 958, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator do acórdão Min. EDSON FACHIN, DJe de 29/7/2020), fixou a seguinte tese: 



    “É constitucional a norma geral federal que reserva fração mínima de um terço da carga horária dos professores da educação básica para dedicação às atividades extraclasse.”



    Veja-se a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROFESSORES. JORNADA. NORMA GERAL FEDERAL. ART. 2º, PARÁGRAFO 4º, DA LEI N.º 11.738/2008. RESERVA DE FRAÇÃO MÍNIMA DA CARGA HORÁRIA DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. POSSIBILIDADE. 



    1. É dever do Estado reconhecer e valorizar as atividades extraclasse, pois indispensáveis ao direito à educação, orientado ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, nos termos do art. 205, CRFB.



    2. A divisão da jornada de trabalho dos profissionais da educação escolar pública entre atividades de docência e de apoio à docência é pressuposto necessário para fixação da remuneração de tais profissionais.



    3. A Constituição da República autoriza a norma geral federal a estabelecer o piso salarial profissional aos professores, nos termos do comando contido no inciso VIII do art. 206, CRFB.



    4. Possibilidade de fixação da fração da jornada a ser dedicada às atividades extraclasse, pela norma geral federal, nos termos do § 4º do art. 2º da Lei 11.738/2008.



    5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido.” (RE 936.970, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator do acórdão Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 29/7/2020)



    O acórdão recorrido observou esse entendimento, razão pela qual merece ser mantido.



    Acresça-se que, para dissentir da solução adotada pelo Juízo de origem seria necessária a análise da legislação local de regência das atividades dos servidores do magistério municipal, bem como a revisão das provas. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário) e 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    No mesmo sentido, em contexto ligeiramente diverso, cito o seguinte precedente do Plenário do STF:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL 11.738/2008. MUNICÍPIO DE MIRACEMA. LEI MUNICIPAL 1.367/2011. JORNADA DE TRABALHO INFERIOR A 40 HORAS SEMANAIS. RESERVA DE UM TERÇO DA CARGA HORÁRIA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. TEMA 958. RE 936.790. INOBSERVÂNCIA. CÁLCULO DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA PROPORCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REFLEXOS NAS VANTAGENS PESSOAIS DO SERVIDOR. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (ARE 1.343.477-RG, Rel. Min. PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 12/11/2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de dezembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente